Tribunal: TJSP
Processo: 2077070-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cabimento da suspensão da execução em relação devedor solidário, empresário individual, que teve deferido o processamento da recuperação judicial. Ausência de distinção patrimonial da empresa individual e da pessoa natural do seu titular. Penhora sobre o imóvel de matrícula 6023. Impossibilidade. Medida constritiva inócua. A alienação ou

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cabimento da suspensão da execução em relação devedor solidário, empresário individual, que teve deferido o processamento da recuperação judicial. Ausência de distinção patrimonial da empresa individual e da pessoa natural do seu titular. Penhora sobre o imóvel de matrícula 6023. Impossibilidade. Medida constritiva inócua. A alienação ou qualquer forma de oneração dos ativos permanentes dos devedores após a distribuição da recuperação só é possível desde que o Juízo Recuperacional assim permitir. Inteligência dos artigos 66 e 28 da Lei no 11.101/2005. Levantamento da penhora. Necessidade. Recurso provido.